Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600309-97.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
10/11/2024
Número: 0600309-97.2024.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações
Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Recurso nº 0600309-97.2024.6.16.0188, a
procedência da presente representação é medida imperativa, de sorte que condenou o
representado Mário Marques Guimarães Neto ao pagamento da multa prevista no artigo 57-B, §5º,
da Lei n. 9.504/97, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). (Representação por Propaganda
Eleitoral Irregular com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Coligação Pinhais no Rumo Certo
(PSD/ Republicanos/Federação PSDB/Cidadania/ PDT/ Novo / Solidariedade/ PSB, em face de Mário
Marques Guimarães Neto. Alegou a Representante que o candidato Representado vem utilizando
dois perfis na rede social Facebook não informados em seu requerimento de registro de
candidatura para veicular propaganda eleitoral, atraindo a aplicação da penalidade prevista no §5º
do art. 57-B da Lei n.º 9.504/97.) Afirmou que o Representado vem utilizando dois perfis na rede
social FACEBOOK não informados em seu requerimento de registro de candidatura para veicular
propaganda eleitoral, atraindo a aplicação da penalidade prevista no §5º do art. 57-B da Lei n.º
9.504/97. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 10/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIO MARQUES GUIMARÃES NETO (RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO /
PSB / PSD / SOLIDARIEDADE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR
(RECORRIDA)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44137161
15/10/2024
16:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.961

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600309-97.2024.6.16.0188 – Pinhais –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MARIO MARQUES GUIMARÃES NETO
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
RECORRIDA: PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO / PSB / PSD /
SOLIDARIEDADE / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE
ENDEREÇO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Mário Marques
Guimarães Neto, candidato a prefeito do município de Pinhais, em face
de sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais que
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e
condenou o ora recorrente à multa no valor de R$ 5.000,00.

1.2 O recorrente alegou que a comunicação das URLs foi realizada
antes da citação e que as postagens foram feitas por terceiros.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, sustentando a violação da legislação eleitoral pelo recorrente
ao divulgar propaganda eleitoral em perfil não informado à Justiça
Eleitoral.

Num. 44137161 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516284031000000043087297
Número do documento: 24101516284031000000043087297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:53:22

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há uma questão em discussão: se e a publicação de conteúdo em
rede social não informada à Justiça Eleitoral configura propaganda
eleitoral irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A propaganda eleitoral pela internet é regulada pelo artigo 57-B da
Lei n. 9.504/1997 e pela Resolução TSE n. 23.610/2019, que exigem a
comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos
utilizados para veiculação de propaganda.

3.2 No caso em análise, o recorrente divulgou conteúdo eleitoral em
perfil de rede social não informado à Justiça Eleitoral, violando o
disposto no artigo 57-B da Lei n. 9.504/1997 e no artigo 28 da
Resolução TSE n. 23.610/2019.

3.3 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma a
necessidade de comunicação prévia dos endereços eletrônicos para a
veiculação de propaganda eleitoral e a possibilidade de imposição de
multa em caso de descumprimento (Lei n. 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).

3.4 A ausência de comunicação dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral à Justiça Eleitoral constitui irregularidade
objetiva, passível de multa, independentemente da regularização
posterior.

3.5 A alegação de que as postagens foram feitas por terceiros e
decorrentes de marcações no perfil do candidato também não afasta a
responsabilidade, pois as redes sociais permitem ao usuário controlar
o que será publicado em sua página pessoal.

3.6 Não há elementos que justifiquem a condenação por litigância de
má-fé, pois não se vislumbra alteração da verdade dos fatos ou outras
hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIMENTO e DESPROVIDO, para manter a
sentença que julgou procedente a representação e aplicou multa no
mínimo legal de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: A veiculação de propaganda eleitoral em redes
sociais não informadas à Justiça Eleitoral caracteriza propaganda
irregular, sujeitando o responsável às sanções previstas na legislação
eleitoral.
Num. 44137161 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516284031000000043087297
Número do documento: 24101516284031000000043087297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:53:22

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por MÁRIO MARQUES GUIMARÃES
NETO, candidato a prefeito do município de Pinhais, em face de sentença proferida pelo
Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular proposta pela COLIGAÇÃO PINHAIS NO RUMO CERTO e
condenou o ora recorrente à multa no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (ID 43991485), o recorrente aduziu, em síntese,
que a) o objetivo da norma é resguardar o eleitor de informações inverídicas e que a
penalidade de multa só pode ser plicada caso haja dano, o que não ocorreu; b) não
houve qualquer prejuízo ao eleitorado ou desequilíbrio no processo eleitoral; c) a
comunicação da URL foi realizada antes da citação; d) as URLs questionadas no
presente feito são de perfis de Facebook de página pessoal e seguindo art. 28, IV, "b", da
Resolução TSE nº 23.610 não precisavam ser informadas à Justiça Eleitoral desde que
não haja contratação de impulsionamento ou disparo em massa; e) as postagens de
cunho eleitoral questionadas foram realizadas por terceiros que marcaram o recorrente; f)
a multa deve ser fixado no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões (ID 43991491), a recorrida sustentou que a) a
regularização posterior não afasta a penalidade b) o perfil do recorrente, independente da
sua natureza, deve ser comunicado à Justiça Eleitoral; c) as postagens de terceiros foram
publicadas no perfil do recorrente com a sua autorização; d) a multa fixada já está no
mínimo legal; e) requereu a condenação do recorrente em litigância de má-fé,

A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso por
considerar que a publicação de conteúdo de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral (ID 44016472).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.
Num. 44137161 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516284031000000043087297
Número do documento: 24101516284031000000043087297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:53:22

b) Da Pretensão Recursal

O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral
pela internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11,
inciso II, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a
imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou
candidato ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate
democrático, são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

“Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com
o objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de
todo o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre
o candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que
o candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário.”

A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-B da Lei
n. 9.504/1997 estabelece que:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido
no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou
coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa natural. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
Num. 44137161 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516284031000000043087297
Número do documento: 24101516284031000000043087297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:53:22

de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)

a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

[...]

§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.610/2019 assim determina:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de
internet estabelecido no país;

II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela
candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação
desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados
pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que
não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta
Resolução ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)

1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos
do art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

Num. 44137161 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516284031000000043087297
Número do documento: 24101516284031000000043087297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:53:22

2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica
como retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os)
da propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº
23.732/2024)

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o
período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso
da campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

[...]

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável
pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária,
à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).

[...]

Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever do candidato
informar o endereço eletrônico blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral, impreterivelmente, por ocasião
do registro de candidatura, se preexistentes, ou no prazo de no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas a contar de sua criação, se esta ocorrer no curso da campanha, conforme
regulamenta o artigo 28, § 1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.

No caso dos autos, o recorrente veiculou propaganda eleitoral e republicou
marcações feitas por terceiros, em seu Facebook, sem, contudo, informar à Justiça
Eleitoral o endereço eletrônico relativo à mencionada rede social no momento de seu
registro de candidatura, em desacordo à legislação eleitoral.

Veja-se print de um dos conteúdos impugnados apresentados na petição
inicial (ID 43991460):

Num. 44137161 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516284031000000043087297
Número do documento: 24101516284031000000043087297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:53:22

Num. 44137161 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516284031000000043087297
Número do documento: 24101516284031000000043087297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:53:22

Outrossim, a alegação pelo recorrente de que informou à Justiça Eleitoral as
redes sociais antes mesmo de ser citado da demanda e que não houve nenhum prejuízo
a tardia comunicação não possui o condão de afastar a irregularidade, porque a
informação deve ocorrer antes da postagem, sendo objetiva a regra esculpida pelo art.
57-B, §1º, da Lei das Eleições.

Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO RELATIVO AO YOUTUBE. RRC. APLICAÇÃO DE
MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que constitui obrigação do
candidato, partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de
blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
Num. 44137161 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516284031000000043087297
Número do documento: 24101516284031000000043087297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:53:22

assemelhadas nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços
eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.

2. Na espécie, o recorrente não informou à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
correspondentes à plataforma Youtube por meio da qual veiculou propaganda de
cunho eleitoral.

3. A regularização a posteriori não é capaz de sanar a violação ao art. 57-B, da Lei n.º
9.504/1997, tampouco de afastar a multa aplicada. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido. REPRESENTACAO nº060392278, Acórdão,
Des. Roberto Aurichio Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2022.

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO
PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA
LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE
VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.609/2019. MULTA DO ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das
redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente
comunicados à Justiça Eleitoral.

2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.

3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do
pedido de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que envolve
propaganda eleitoral irregular.

4. Multa que se mostra devida na forma do §5º do artigo 57-B da Lei das Eleições.

5. Recurso a que se nega provimento.

RECURSO ELEITORAL nº060216464, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.

O recorrente também alega que o perfil ora reclamado é de natureza pessoal
e estaria isento de comunicação prévia à Justiça Eleitoral.

No entanto houve veiculação de postagem de cunho eleitoral, sendo clara a
transgressão e ainda, como já decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral, os perfis pessoais
dos candidatos subordinam-se às regras do artigo 57-B, inciso IV, alínea "a", da Lei nº.
9.504/97 caso veiculem postagens com conteúdo eleitoral. Vejamos:

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº
Num. 44137161 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516284031000000043087297
Número do documento: 24101516284031000000043087297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:53:22

9.504/97 - POSTAGENS NA REDE SOCIAL INSTAGRAM EM PERFIL PESSOAL
DE CANDIDATO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL -
RECURSO PROVIDO.1. O artigo 57-B, IV, a, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a
obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça
Eleitoral as suas redes sociais que forem veicular propaganda eleitoral na
internet.2. Submetem-se às regras do artigo 57-B, IV, a, da Lei nº. 9.504/97 os
perfis pessoais de candidato, ainda que criados antes do registro de
candidatura, desde que passem a veicular postagens com conteúdo eleitoral.3.
A ressalva do § 1º do artigo 57-B da Lei das Eleições se destina precipuamente
às pessoas comuns do povo, amparadas pela liberdade de opinião na internet
(art. 38, Resolução TSE nº 23.610/2019), hipótese que não se enquadra os atores
do cenário eleitoral, consoante, inclusive, expressamente previsto no inciso IV,
a, do artigo 57-B.4. Recurso conhecido e provido. RECURSO ELEITORAL
nº06001202220206160104, Acórdão, Des. Fernando Quadros Da Silva_2,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 13/11/2020.

O fato de as postagens impugnadas serem decorrentes das marcações feita
por outros usuários não afasta a exigência contido no art. 57-B, §1º, da Lei n. 9.504/97.
Nesse sentido a sentença muito bem fundamentou:

“Isto porque as marcações não são publicadas no perfil do candidato à sua revelia. Há
ferramentas na rede social que permitem ao usuário uma análise prévia do que será
veiculado em sua linha do tempo. Extraio da CENTRAL DE AJUDA do FACEBOOK
(https://www.facebook.com/help/168229546579373?helpref=faq_content):

“Quando um amigo marca você em uma publicação no Facebook, ela é exibida
automaticamente no seu perfil. Se você deseja analisar todas as publicações
(incluindo publicações de amigos) antes de serem exibidas no seu perfil, é necessário
ativar a análise da linha do tempo.

Se uma pessoa que não é sua amiga marcar você em uma publicação, você precisará
analisá-la antes dela ser exibida no seu perfil, mesmo que não tenha ativado a análise
da linha do tempo”.

Caso o recorrente não quisesse que as postagens de terceiros fossem
veiculadas em sua página do Facebook deveria ter agido com cautela e as restringindo.

Não prospera também o pleito de redução da multa, eis que já fixadas no
mínimo legal de R$ 5.000,00.

Por fim, não há que que se acolher o pedido de condenação da recorrente em
litigância de má-fé, aduzido pela recorrida, porque não há prova nos autos da alteração
da verdade dos fatos, nem de outras hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para
o fim de conhecer o recurso interposto pelo recorrente e, no mérito, negar provimento,
mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Mario Marques Guimarães Neto, para manter a sentença que
Num. 44137161 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516284031000000043087297
Número do documento: 24101516284031000000043087297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:53:22

julgou procedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600309-97.2024.6.16.0188 -
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: MARIO MARQUES GUIMARÃES NETO - Advogados do(a) RECORRENTE:
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A, MAURO BENIGNO ZANON - PR63695-
RECORRIDA: PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO / PSB / PSD /
SOLIDARIEDADE / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR -
Advogados do(a) RECORRIDA: GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, EDUARDO WECKL
PASETTI - PR80880-A, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

[1] Direito Eleitoral. Zílio, Rodrigo Lópes. 8ª ed. rev. Ampl. e atualiz. São Paulo, Editoria
Juspodivm, 202. Pág. 406
Num. 44137161 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516284031000000043087297
Número do documento: 24101516284031000000043087297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 13:53:22